Tribunal: TJDFT
Processo: 0702751-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. APREENSÃO DE PASSAPORTE. DESPROPORCIONALIDADE E FALTA DE RAZOABILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CREDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, o magistrado pode determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias que assegurem o cumprimento da ordem judicial.
2. Apesar de a legislação processual permitir a adoção de medidas coercitivas que garantam a efetividade da tutela jurisdicional, essa previsão legal deve ser interpretada de forma sistemática, observando os limites impostos pelo ordenamento jurídico.
3. Mostra-se desarrazoada a adoção de medida coercitiva (apreensão de passaporte), com a finalidade de coagir o devedor a satisfazer o crédito em execução, pois é o seu patrimônio, e não a pessoa do devedor, que deve responder pela dívida.
4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.